Tribunal: TJDFT
Processo: 0002090-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. 1.Retifique-se a autuação para que conste processo de referência o cumprimento de sentença n. 0031327-03.2014.8.0001 (autos físicos n. 2014.01.1.129653-9), conforme ID 8490520 e demais documentos que instruíram o recurso. 2. Em consulta aos autos principais, constata-se que o processo foi extinto pelo pagamento e encontra-se arquivado definitivamente. 3.Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto às partes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403